Tribunal: STJ
Processo: 0104764-72.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1082838 - SC(2026/0104764-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: SANDRO CESAR FRITZEN (PRESO)
ADVOGADO
: ARTHUR PAULINO DE OLIVEIRA - GO037890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS
. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental, em matéria penal, é
de cinco dias corridos, conforme estabelecem os arts. 39 da
e 258,
, do Regimento Interno do STJ.
Lei n. 8.038/1990
caput
Precedentes.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 616b9b99-fe04-47d6-a6bd-2a05a9f58da7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1082838 - SC(2026/0104764-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: SANDRO CESAR FRITZEN (PRESO)
ADVOGADO
: ARTHUR PAULINO DE OLIVEIRA - GO037890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS
. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental, em matéria penal, é
de cinco dias corridos, conforme estabelecem os arts. 39 da
e 258,
, do Regimento Interno do STJ.
Lei n. 8.038/1990
caput
Precedentes.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SANDRO CESAR FRITZEN
contra decisão que indeferiu liminarmente o
, nos termos seguintes (e-STJ
habeas corpus
fls.
):
45/47
Cuida-se de
impetrado em favor de SANDRO CESAR
Habeas Corpus
FRITZEN em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA​ no
julgamento da Apelação Criminal n. 0001612-67.2015.8.24.0045.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no
, da
, e à pena de 3 (três) anos de reclusão,
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
em regime inicial aberto, pela prática do delito capitulado no
,
art. 16, caput
da
.
Lei n. 10.826/2003
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento
ilegal, porquanto não foi aplicada a causa de diminuição do tráfico
privilegiado, prevista no
§ 4o, da
, embora o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
paciente seja primário, de bons antecedentes e não haja prova de dedicação
a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa.
Documento eletrônico VDA56574149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:33
Código de Controle do Documento: d9982dcd-83a6-4506-987f-4b63d2220035

Alega que a quantidade de droga apreendida não pode, por si só, afastar o
redutor do tráfico privilegiado, devendo servir apenas para a escolha da
fração de redução, e que não há previsão legal para negar a minorante
apenas com base nesse dado.
Argumenta que a apreensão de armas de fogo não autoriza, isoladamente,
concluir pela dedicação a atividades criminosas ou pela integração a
organização criminosa, porque o paciente apenas guardava o material.
Defende que há contradição interna e
na decisão, pois reconhece
bis in idem
circunstâncias favoráveis na pena-base e, ainda assim, afasta a minorante
com fundamento na natureza e quantidade das drogas.
Expõe que o paciente atuou como “mula” ou mero armazenador, sem vínculo
estável com organização criminosa, o que reforça a incidência do redutor.
Requer, em suma, o reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33
da
e, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de
Lei n. 11.343/2006
cumprimento da pena.
É o
.
relatório
.
Decido
O
não merece prosperar.
writ
A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 1.046.990/SC.
Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça. Vejam-se os seguintes precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
MERA
REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. PLEITO
DE REVISÃO DE MATÉRIA ANTERIORMENTE JULGADO POR
ESTA CORTE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DA
SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. "Constatado que o presente writ é mera reiteração de outro habeas
manejado nesta Corte, já que verificado se tratar do mesmo
corpus
paciente e que há identidade de causas de pedir e de pedidos, não há
como dar curso à impetração." (AgRg no HC n.
relator
397.789/BA,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe de
) 2. Na espécie, compete ao Supremo Tribunal Federal, em
13/6/2017.
sede de recurso ordinário, rever anterior decisão desta Corte Superior
proferido em sede do remédio constitucional do habeas corpus, a teor
do
II, 'a', da Constituição Federal.
art. 102,
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n.
Rel.
746.274/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
27.6.2022.)
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO
ORAL.
INADMISSIBILIDADE.
TESE
DE
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE
E
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
DELITIVA.
NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO
DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DO PLEITO
FORMULADO NO RHC N.
AGRAVANTE LARISSA:
158.405/SC.
Documento eletrônico VDA56574149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:33
Código de Controle do Documento: d9982dcd-83a6-4506-987f-4b63d2220035

INSURGÊNCIA CONTRA AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. No RHC n.
foi formulada idêntica pretensão em favor
158.405/SC,
do Agravante, tendo sido parcialmente conhecido o recurso ordinário
e, nessa extensão, desprovido. O
, portanto, é mera
habeas corpus
reiteração de pedido anterior, em que há identidade de partes, de
pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambos o mesmo
acórdão e a mesma matéria.
[...]
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
730.077/SC,
31.5.2022.)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. ROUBO.
ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
MATÉRIA APRESENTADA NO
APLICADO O
ARESP-2.599.632/SP.
ENUNCIADO
SUMULAR

IMPOSSIBILIDADE
DE
7/STJ.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. "É de se considerar que é pacífico o entendimento firmado nesta
Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha
sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera
reiteração de pedido (AgRg no HC n.
relator Ministro
796.091/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
."
26/6/2023)
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
765.363/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
2. Na espécie, a tese apresentada no presente habeas corpus -
nulidade do reconhecimento pessoal - já foi objeto de recurso neste
Superior Tribunal de Justiça (
). Naquela
AResp-2.599.632/SP
oportunidade, aplicou-se o enunciado sumular 7/STJ.
3. Assim, "o óbice processual invocado para impedir o conhecimento
do recurso especial
), também se aplica ao habeas
(Súmula 7/STJ
corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária que não
permite o revolvimento do material
dos autos para a
fático/probatório
solução da controvérsia." (AgRg no HC n.
relator
899.189/CE,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/4/2024,
16/4/2024.
4. Por outro lado, conforme o acórdão impugnado, mesmo que
reconhecida a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, existem
outros elementos de prova independente do reconhecimento que
demonstram a autoria delitiva.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
961.822/SP,
Turma, DJEN de
)
26/2/2025.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do
art. 21
c/c
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA56574149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:33
Código de Controle do Documento: d9982dcd-83a6-4506-987f-4b63d2220035

Cientifique-se o Ministério Público Federal.
Publique-se.
Intimem-se.

Em suas razões (e-STJ fls.
), a defesa sustenta que
52/60
a decisão agravada
não enfrentou adequadamente o conteúdo das ilegalidades apontadas, limitando-se a
aplicar, de forma automática e descontextualizada, a orientação jurisprudencial
restritiva quanto ao cabimento do habeas corpus substitutivo, deixando de observar que
o caso concreto revela hipótese típica de atuação excepcional da jurisdição
(e-STJ fl. 55).
constitucional
Quanto ao mérito, repisa os argumentos constantes de sua petição inicial.
Ao final, pede o provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Afinal, como é cediço, o prazo para interposição de agravo regimental, em
matéria penal, é de cinco dias corridos, conforme estabelecem os arts. 39 da
e 258,
, do Regimento Interno do STJ.
Lei no 8.038/1990
caput
Cabe consignar, por oportuno, que a Terceira Seção desta Corte Superior
firmou orientação no sentido de que o agravo contra decisão monocrática de Relator, em
controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, não obedece às regras no novo CPC, referentes à contagem dos prazos em
dias úteis (art. 219,
) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze)
Lei n. 13.105/2015
dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o,
(AgRg na Rcl n.
de minha relatoria, DJe de
,
Lei n.
)
13.105/2015
30.714/PB,
4/5/2016)
prevalecendo a disposição específica do
do Código de Processo Penal,
:
art. 798
in verbis
Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se
.
interrompendo por férias, domingo ou dia feriado
No mesmo sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE E NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em
exame
[...]
Documento eletrônico VDA56574149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:33
Código de Controle do Documento: d9982dcd-83a6-4506-987f-4b63d2220035

4. O agravo regimental é intempestivo, pois interposto após o prazo de 05
(cinco) dias corridos, conforme
da
e
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258
RISTJ.
[...]
6. Agravo regimental não conhecido.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
983.657/MS,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de
)
9/5/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO
HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
INSURGÊNCIA
RECEBIDA
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
3. O prazo para interposição de agravo regimental, em matéria penal, é de
cinco dias corridos, conforme estabelecido pelo
da
art. 39
Lei no 8.038/1990
e pelo
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 258
4. No caso em exame, o pedido de reconsideração foi protocolado em
após o término do prazo recursal em
configurando-
16/08/2023,
15/08/2023,
se, portanto, a sua intempestividade.
[...]
5. Agravo regimental não conhecido. (RCD no HC n.
relatora
844.230/MS,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/12/2024,
)
17/12/2024.

E, na espécie, embora a decisão monocrática impugnada tenha sido
disponibilizada no dia
e considerada publicada no dia
conforme
7/4/2026
8/4/2026,
consta da certidão à e-STJ fl. 49, cujo prazo para o agravo regimental findaria em
o presente recurso somente foi interposto em
(e-STJ fl. 52),
13/4/2026,
14/4/2026
revelando-se intempestivo.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56574149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:33
Código de Controle do Documento: d9982dcd-83a6-4506-987f-4b63d2220035

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0104764-4
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.082.838 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016126720158240045 16126720158240045
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ARTHUR PAULINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ARTHUR PAULINO DE OLIVEIRA - GO037890
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: SANDRO CESAR FRITZEN (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SANDRO CESAR FRITZEN (PRESO)
ADVOGADO
: ARTHUR PAULINO DE OLIVEIRA - GO037890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264151548550<812425@
2026/0104764-4 - HC 1082838 Petição : 2026/0035426-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:23:53
Código de Controle do Documento: 0AED991D-8377-458D-9422-8968911CBBD0